Tribunal: TRF3
Processo: 5125436-58.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
24/533)

5125436-58.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5125436-58.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADILSON COSTA BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO GONCALVES DE ABREU - SP228568-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE PREEXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE. DOENÇA CONGÊNITA. PROGRESSÃO OU AGRAVAMENTO COMPROVADO. NCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE TERCEIROS. ADICIONAL DE 25%. CONCESSÃO DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para restabelecer aposentadoria por invalidez desde a cessação administrativa, ao fundamento de persistência da incapacidade laborativa total e permanente da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade laborativa é preexistente à filiação ao RGPS, em razão da natureza congênita da doença, de modo a impedir a concessão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação, nos termos da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial atesta que a parte autora apresenta deficiência cognitiva e auditiva severas, com incapacidade total e permanente para o trabalho.

Embora a patologia seja congênita, o perito afirma que houve progressão desfavorável do quadro clínico ao longo do tempo.

A legislação previdenciária admite a concessão do benefício quando a incapacidade decorre de agravamento ou progressão de doença preexistente.

Os dados do CNIS demonstram vínculo com o RGPS por longo período antes da concessão do benefício, corroborando que a incapacidade não impediu o exercício de atividade laborativa inicial.

Laudo produzido em processo anterior também evidencia a evolução negativa do quadro clínico.

Não se configura preexistência impeditiva do benefício, mas hipótese de agravamento de doença congênita, autorizando a manutenção da aposentadoria por invalidez.

A necessidade de assistência permanente de terceiros autoriza o acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 45 da Lei no 8.213/91.

O adicional pode ser concedido independentemente de pedido expresso, por decorrer diretamente da lei e do grau de incapacidade apurado em perícia.

A concessão de ofício do adicional não configura julgamento extra petita nem viola o princípio da vedação à reformatio in pejus, em razão do efeito translativo dos recursos.

A jurisprudência admite a atuação de ofício do Tribunal em matérias cognoscíveis independentemente de provocação, especialmente quando vinculadas a direito indisponível e à correta aplicação da lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com determinação de ofício do acréscimo de 25%.

Tese de julgamento: 1. A existência de doença congênita não impede a concessão de benefício por incapacidade quando comprovado o agravamento posterior que gera incapacidade laborativa. 2. A progressão desfavorável da patologia afasta a alegação de preexistência impeditiva do direito ao benefício. 3. A prova pericial que atesta incapacidade total e permanente, corroborada por histórico contributivo, justifica o restabelecimento da aposentadoria por invalidez. 4. A necessidade de assistência permanente de terceiros, comprovada em perícia, autoriza o acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91. 3. O adicional pode ser concedido de ofício pelo Tribunal, sem caracterizar julgamento extra petita ou reformatio in pejus, em razão do efeito translativo dos recursos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 25, I, 42, §2o, 45, 59; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 897.824/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 20.09.2011; STJ, Tema 1105; Súmula 111/STJ; TRF3, ApelRemNec 0000959-68.1999.4.03.6116, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, j. 09.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5125436-58.2025.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO GONCALVES DE ABREU - SP228568-A

APELADO: ADILSON COSTA BARBOSA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão do benefício por incapacidade.

A sentença (ID 333180039) julgou o pedido inicial procedente para condenar o INSS a restabelecer a aposentadoria por invalidez desde a cessação administrativa, em 08/06/2018 (ID 333179877 - Pág. 1), pagando eventuais diferenças devidas pela redução de que trata o artigo 47, da lei de benefício, quanto a cessação integral, até o restabelecimento. Condenou, ainda, a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111/STJ.

Abaixo transcrevo trecho do julgado:

“O fundamento da ré para cessar o benefício do autor foi de que, em perícia, “não foi constatada a persistência da invalidez” (fls. 24), tendo sido usado o mesmo argumento na contestação (fls. 142/149).

Todavia, a instrução do feito demonstrou que a decisão de revisão da ré não foi correta, pois o autor permanece incapacitado para o trabalho.

Com efeito, o perito concluiu em seu laudo pericial (fls. 229/254) que: “o requerente comprovou o preenchimento dos requisitos para a concessão de qualquer do benefício pleiteado por incapacidade laboral permanente” e “Existe incapacidade laboral total e definitiva para suas atividades habituais, sendo insusceptível de reabilitação profissional e elegível para direito à aposentadoria.” (fls. 250).”.

Embargos de declaração do INSS (ID), rejeitados (ID 333180055).

O INSS interpôs apelação (ID 333180063) visando a improcedência da ação. Alega preexistência da incapacidade já que a patologia é congênita.

Contrarrazões (ID 333180071)

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer desfavorável ao apelo do INSS (ID 362251023).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, /às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

Quanto à incapacidade, foi realizada perícia médica, datada de 18/05/2023, que assim consignou (ID 333180010):

“Foi tratado de forma conservadora, sendo submetido à tratamento clínico medicamentoso. Depois da alta manteve seguimento ambulatorial, sem necessidade de etapas cirúrgicas. Não necessitou realizar sessões de fisioterapia. Evoluiu com sequela, representadas pela queixa de deficiência auditiva bilateral profunda.

(...)

Precário contato interpessoal, não responde ao solicitado de forma clara e sem coerência. Precário contato interpessoal, não responde verbalmente ao solicitado (e nem por sinais). Olha, direciona o olhar, mas não atende a comandos simples. Não tem compreensão adequada sobre o conteúdo dos assuntos discutidos, e sobre o motivo da presença deste examinador. Ressonância afetiva prejudicada, humor com polarização a depressão. Memória, atenção provocada e espontânea comprometidas, assim como a capacidade de concentração.

(...)

Orientação:

-Autopsíquica: Não tem noção do tempo (ano / mês / dia / hora); espaço (lugar, caminho realizado);

-Alopsíquica: Não tem consciência do EU. Atividade do eu, Identidade, Oposição e Unidade.

Memória: imediata, recente e remota prejudicadas.

(...)

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

Perito: Há deficiência cognitiva e auditiva severas.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Perito: Há sequelas neurológicas e psíquicas em decorrência de meningite ou hipóxia neonatal.

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Perito: Sequelas neurológicas e psíquicas.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Perito: Não, a doença é congênita.

(...)

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Perito: Permanente. Total.

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

Perito: Desde a infância.

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

Perito: Há registro de atraso neuropsicomotor desde o nascimento (congênito).

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

Perito: Sim, do início da doença, com progressão desfavorável.”.

O perito concluiu pela incapacidade total e permanente.

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, embora estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

A Autarquia alega preexistência da incapacidade em razão da declaração do perito de ser a patologia congênita.

No caso concreto, o perito judicial informou que a patologia da parte autora é congênita, mas que houve progressão desfavorável.

O CNIS da parte autora corrobora tal informação, considerando sua filiação ao regime RGPS em 01/06/1991, na qualidade de empregado, com recolhimentos irregulares até 03/2010, passando a receber benefício por incapacidade somente em 14/12/2010 (ID 333179880).

Outrossim, consta nos autos, laudo emitido em processo anterior de no 0006948-72.2009.8.26.015 com a evolução desfavorável da parte autora.

Assim, não há que se falar em preexistência da incapacidade.

Reforço que a patologia ou a lesão que já era portador o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia, como é o caso.

Nesse contexto, incabível a reforma da sentença.

O perito concluiu pela incapacidade total e permanente, com necessidade de apoio de terceiros.

O exame pericial revelou a vulnerabilidade tamanha da parte ao atestar da necessidade de apoio de terceiros para as atividades diárias.

A lei determina o implemento do adicional de 25% no benefício em tela é de rigor quando há real necessidade de assistência permanente ao segurado incapaz, nos termos do art. 45 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:

a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;

b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;

c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão.”

O adicional de 25%, desde que comprovado em perícia médica, deverá ser pago tão logo o benefício previdenciário seja implementado ou, a partir do requerimento administrativo, quando comprovada a condição superveniente que impõe o auxílio (STJ, 6a Turma, REsp 897.824/RS, j, 20/09/2011, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).

Vige no sistema recursal o princípio da proibição da reformatio in pejus, que embora não tenha previsão expressa na legislação processual civil, não há dúvidas quanto à sua adoção pelo nosso ordenamento jurídico.

Há casos em que a atuação do tribunal ad quem não se limita à matéria devolvida por meio de recurso, aplicando-se o chamado efeito translativo a matérias cognoscíveis de ofício: "A reformatio in pejus é excepcionalmente admitida na aplicação do efeito translativo dos recursos, por meio do qual se admite que o tribunal conheça originariamente matéria conhecível de ofício. Nesse caso vale o princípio inquisitivo, de forma que a atuação do tribunal não se limitará à matéria porventura devolvida ao tribunal"(NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único. 9a ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 1597/1598).

É o caso dos autos, devendo, excepcionalmente, ser aplicado o princípio translativo, nos termos da jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO. LAUDO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA PERMANENTE DE TERCEIRO. CONCESSÃO DEVIDA. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial interposto pelo INSS, determinou o retorno dos autos a esta Corte para que fosse proferido novo julgamento dos embargos declaratórios, para suprir omissão relativa a perda da qualidade de segurado da parte autora e quanto à alegação de que a concessão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91, não requerido pela parte autora, configura julgamento ultra petita, além de violar o princípio que veda a reformatio in pejus. 2. Com efeito, no caso dos autos, a prova técnica e a prova oral indicam que a incapacidade da parte autora remonta à época em que ela ainda ostentava a qualidade de segurado, o que lhe garante o direito ao benefício por incapacidade, já que não deixou de trabalhar voluntariamente, mas sim em razão de doença incapacitante. No mais, trata-se de trabalhadora rural que, conforme apurou-se nos autos, sempre desenvolveu atividades rurícolas, mesmo nos períodos em que não tinha vínculo formal de trabalho, e somente deixou o labor por incapacidade. 3. No que toca à concessão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao benefício de aposentadoria por invalidez, previsto no art. 45 da Lei n. 8.231/91, como já consignado no voto do agravo regimental de f. 448/450, verificada a presença dos requisitos legalmente exigidos, tal como na hipótese destes autos, o valor da aposentadoria por invalidez do segurado será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). Trata-se, pois, de cumprimento de determinação legal, que independe de pedido expresso. 4. O adicional em tela é devido na aposentadoria por invalidez, quando constatada a necessidade de assistência permanente de terceiros, vez que tal acréscimo decorre apenas do grau de incapacidade da parte autora, que demanda exame pericial para apuração. Logo, não ocorre julgamento ultra petita, nem reformatio in pejus na determinação, de ofício, ao pagamento da aposentadoria com o mencionado acréscimo. 5. Acerca do tema, cito as decisões monocráticas proferidas pelos Exmos. Ministros do Superior Tribunal do Justiça Sérgio Kukina e Herman Benjamin nos AREsp 833551 (DJe 16/06/2016) e REsp 1608753 (DJe 1o/08/2016). 6. Embargos de declaração parcialmente providos. (APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1384954. SIGLA_CLASSE: ApelRemNec 0000959-68.1999.4.03.6116. PROCESSO_ANTIGO: 199961160009592. PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 1999.61.16.000959-2, JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2017).

Logo, tal implemento não se caracteriza como julgamento extra petita ou viola o princípio do não prejuízo porque a lei determina o implemento do adicional se constatada em perícia a necessidade de assistência de terceiros, como é o caso. Assim, ante a aplicação do efeito translativo dos recursos, de ofício, determino o pagamento do adicional de 25% desde a perícia judicial realizada em 18/05/2023, entendido como “auxílio-acompanhante”, nos termos dos artigos 45, da Lei de Benefícios

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação do INSS e, de ofício, determino o acréscimo de 25% na renda mensal inicial do benefício desde 18/05/2023, nos termos do artigo 45, da Lei no 8.213/91.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE PREEXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE. DOENÇA CONGÊNITA. PROGRESSÃO OU AGRAVAMENTO COMPROVADO. NCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE TERCEIROS. ADICIONAL DE 25%. CONCESSÃO DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para restabelecer aposentadoria por invalidez desde a cessação administrativa, ao fundamento de persistência da incapacidade laborativa total e permanente da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade laborativa é preexistente à filiação ao RGPS, em razão da natureza congênita da doença, de modo a impedir a concessão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação, nos termos da Lei no 8.213/91.

O laudo pericial atesta que a parte autora apresenta deficiência cognitiva e auditiva severas, com incapacidade total e permanente para o trabalho.

Embora a patologia seja congênita, o perito afirma que houve progressão desfavorável do quadro clínico ao longo do tempo.

A legislação previdenciária admite a concessão do benefício quando a incapacidade decorre de agravamento ou progressão de doença preexistente.

Os dados do CNIS demonstram vínculo com o RGPS por longo período antes da concessão do benefício, corroborando que a incapacidade não impediu o exercício de atividade laborativa inicial.

Laudo produzido em processo anterior também evidencia a evolução negativa do quadro clínico.

Não se configura preexistência impeditiva do benefício, mas hipótese de agravamento de doença congênita, autorizando a manutenção da aposentadoria por invalidez.

A necessidade de assistência permanente de terceiros autoriza o acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 45 da Lei no 8.213/91.

O adicional pode ser concedido independentemente de pedido expresso, por decorrer diretamente da lei e do grau de incapacidade apurado em perícia.

A concessão de ofício do adicional não configura julgamento extra petita nem viola o princípio da vedação à reformatio in pejus, em razão do efeito translativo dos recursos.

A jurisprudência admite a atuação de ofício do Tribunal em matérias cognoscíveis independentemente de provocação, especialmente quando vinculadas a direito indisponível e à correta aplicação da lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com determinação de ofício do acréscimo de 25%.

Tese de julgamento: 1. A existência de doença congênita não impede a concessão de benefício por incapacidade quando comprovado o agravamento posterior que gera incapacidade laborativa. 2. A progressão desfavorável da patologia afasta a alegação de preexistência impeditiva do direito ao benefício. 3. A prova pericial que atesta incapacidade total e permanente, corroborada por histórico contributivo, justifica o restabelecimento da aposentadoria por invalidez. 4. A necessidade de assistência permanente de terceiros, comprovada em perícia, autoriza o acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91. 3. O adicional pode ser concedido de ofício pelo Tribunal, sem caracterizar julgamento extra petita ou reformatio in pejus, em razão do efeito translativo dos recursos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 25, I, 42, §2o, 45, 59; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 897.824/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 20.09.2011; STJ, Tema 1105; Súmula 111/STJ; TRF3, ApelRemNec 0000959-68.1999.4.03.6116, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, j. 09.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e, de ofício, determinar o acréscimo de 25% na renda mensal inicial do benefício desde 18/05/2023, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão